Tribunal: TJPA
Processo: 0033029-28.2015.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0033029-28.2015.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOSIELMA PRATA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 306, DO CTB – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Agente presa em flagrante na condução de veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, tendo o magistrado singular extinguido o feito com base na pena em perspectiva, decisão contra a qual se insurgiu o ministério público alegando não haver fundamentação na sentença, bem como a inocorrência da prescrição uma vez que o recebimento da denúncia ocorreu em novembro de 2019 e que nosso ordenamento jurídico não prevê a modalidade de extinção da pena adotada pelo sentenciante.

RECURSO MINISTERIAL - NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA.
PROVIMENTO
.
O RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA PENA EM PERSPECTIVA, OU PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU IDEAL, É A CONSTATAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADAMENTE LEVANDO-SE EM CONTA A PENA A SER VIRTUALMENTE APLICADA AO RÉU, OU SEJA, A PENA QUE SERIA, EM TESE, CABÍVEL AO CASO. PORÉM, TAL MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO NÃO É PREVISTA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO INVIÁVEL, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO QUE É REPUDIADO POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO A SER EVENTUALMENTE APLICADA.

ALÉM DO MAIS, NÃO SE PODE, ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRESUMIR A PENA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

DECISÃO ATACADA QUE SE APRESENTA EM FRANCA OPOSIÇÃO AO QUE DETERMINA A SÚMULA 438 DO STJ E AOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DESTA EGRÉGIA CORTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de maio de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público contra sentença de extinção de culpabilidade prolatada exarada pelo MM. Juízo de Direito do Núcleo de Justiça 4.0, que julgou extinta a punibilidade de
JOSIELMA PRATA VASCONCELOS,
em razão da prescrição virtual/em perspectiva.

Conforme a denúncia, ID 23636315,

no dia 19 de julho de 2015, por volta das 19hs, na estrada Ajuru/Bragança, à altura da comunidade Bacuriteua, município de Bragança, a ora apelada foi presa em flagrante por estar conduzindo um veículo sob o efeito de álcool, em violação à determinação legal.

Que, na data ao norte informada, uma equipe do Corpo de Bombeiros retornava do trabalho na praia de Ajuruteua quando avistou o veículo conduzido pela recorrida fazendo manobras perigosas, em zigue-zague pela via; que o veículo foi interceptado pelos militares que constataram estar a condutora visivelmente embriagada, sendo em seguida conduzida à delegacia onde ela negou a prática delitiva.

Pelos fatos narrados, e por entender presentes indícios de autoria e materialidade, apresentou o representante do Ministério Público a competente denúncia, dando a ora recorrida como incursa nas penalidades do art. 306, caput, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro.

Em ID 23636316, recebimento da denúncia, sendo determinada a citação da então ré.

Em ID 23636333, sentença afirmando que apesar do trâmite normal do feito até aquela data a persecução criminal não havia obtido êxito, mesmo após de adoção dos meios jurídicos cabíveis, reconhecendo a prescrição do feito, tendo por escopo o fato de que ainda que houvesse condenação a pena eventualmente aplicada estaria abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade da então ré.

Em ID 23636339, Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo representante do Ministério Público que alega, em síntese, nulidade da sentença por se mostrar carente de fundamentação e que não trouxe qualquer informação apta a demonstrar sua aplicação ao caso concreto, mormente por alegar a ocorrência da prescrição, mas que esta ainda não foi atingida.

Que alega o sentenciante somente que o feito tramitou normalmente sem que até aquela data tivesse obtido êxito, apesar da adoção dos meios jurídicos existentes, alegando em seguida a ocorrência da prescrição sem mencionar seu termo inicial ou mesmo qual seria o prazo prescricional cabível ao caso, sem sequer fazer uma análise concreta de possível dosimetria, mas tão somente afirmando a ocorrência da prescrição virtual, sendo nula por se mostrar genérica, além de ter sido utilizada em diversos outros feitos, com franca violação ao princípio da individualização da pena e da fundamentação dos atos processuais requerendo, ao fim, o reconhecimento da nulidade da decisão combatida, mormente por não haver previsão legal à tal modalidade de prescrição, violando a decisão o que determina a Súmula 438 do STJ.

Afirma que o feito não está prescrito uma vez que foi a recorrida denunciada em 22/07/2019, pelo crime previsto no art. 306, do CTB, sendo a peça ministerial recebida em 29/11/2019, oportunidade em que ocorreu a interrupção da prescrição, nos termos do art. 177, I, do CP, e que a pena máxima prevista ao tipo é de 03 anos, prescrevendo em 08 anos, em conformidade com o art. 109, IV, do CP, de forma que a prescrição só seria alcançada em 28/11/2027, e que no caso em apreço inexiste qualquer causa de redução do prazo prescricional, ressaltando que o feito vinha apresentando trâmite normal havendo, inclusive, data designada para audiência de instrução e julgamento para oferecimento do
sursis
, não merecendo prosperar a decisão proferida, que pretende ver anulada por meio deste feito.

Em ID 23636341,
contrarrazões pleiteando

a Defensoria Pública

o improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, ID 23636342, foi mantida a decisão recorrida e encaminhado os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 25618380, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público contra sentença de extinção de culpabilidade prolatada pelo MM. Juízo de Direito em atuação no Núcleo de Justiça 4.0, que declarou extinta a punibilidade de
JOSIELMA PRATA VASCONCELOS
, em razão da prescrição virtual/em perspectiva.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Insurge-se o representante do órgão ministerial contra a sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição e declarou extinta a punibilidade da então ré, ora apelada, afirmando por se mostrar esta genérica e carente de fundamentação, além de ter adotado modalidade de prescrição vedada em nosso ordenamento.

Para uma melhor análise do feito trago à colação excerto da sentença, concernente às razões do magistrado, vejamos:

“...O interesse de agir se concretiza na exigência de um resultado útil do processo e, portanto, da jurisdição, devendo o magistrado verificar a existência de uma concreta utilidade do processo ao autor.

Atualmente, o interesse de agir deve estar presente desde a propositura da ação até o encerramento definitivo do processo, de forma que a jurisdição esteja apta, pelo menos em tese, a provocar um resultado útil. E em assim sendo, é possível que o interesse de agir esteja presente na propositura da ação, desaparecendo, todavia, no curso do processo, ou seja, durante a persecução criminal.

A hipótese de falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse-utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser efica.

A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado.

Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, ou seja, se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, ao contrário:

"Para que se instaurar o processo quando, pelos elementos colhidos na investigação, percebe-se que, em face da provável pena a ser aplicada, haverá prescrição retroativa? Para que, nessas circunstâncias, obrigar o réu a se submeter a um processo inútil?” (A reação defensiva à imputação, Antônio Scarance Fernandes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 296.)

Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença condenatória, esta não produziria qualquer efeito, pois haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva.

(...)

Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.

Logo, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) ACUSADO(A)
, pelos fatos narrados nestes autos.

Sem custas. Publique-se. Registre-se.”

Do excerto acima colacionado, observa-se que o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição, porém, sem apresentar os fundamentos de seu entendimento, tendo tão somente suposto uma eventual pena, sem sequer promover uma dosimetria – ainda que a partir do mínimo legal previsto para o tipo caso fosse julgada a ré,

procedendo assim à chamada prescrição virtual, o que não é cabível em nosso ordenamento, onde não se admite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, sendo tal questão já dirimida, há tempos, pelo STF, conforme se observa da ementa a seguir colacionada:

AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
. (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)
.

Acerca da matéria
também já se manifestou o STJ, tendo editado o verbete sumular nº 438, que assim dispõe,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Assim, há que ser dado provimento ao recurso ministerial, pois não há que se falar em extinção da punibilidade, tendo em vista que incabível esta em decorrência da prescrição virtual/hipotética, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, inclusive de nossa Corte, senão, veja-se:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO
. RECURSO DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 1.1.
Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores. 1.2. O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição
; 2. Recurso do recorrente Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 2.2. O pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em razão de o recorrente possuir à época dos fatos, idade menor que 21 (vinte e um) anos, trata-se de disposição legal prevista no art. 65, I, do Código Penal, que deve ser aplicada oportunamente, qual seja, no momento da prolação da sentença e da dosimetria da pena;

2.3. Não há que se reconhecer a prescrição em razão da menor idade do agente, tendo em vista que o prazo prescricional não escoou;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (12972350, 12972350, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-27, Publicado em 2023-03-09)

Da análise do dispositivo supostamente violado, art.
306 da Lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro
, tem-se que a pena em abstrato para este varia de 06 (seis)

meses a 03 (três) anos de detenção e multa, prescrevendo, portanto, em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, e, tendo em vista que a denúncia só foi recebida no ano de 2019, há que se reconhecer a inocorrência da prescrição, devendo os autos retornarem à vara de origem para prosseguimento do feito.

Diante o exposto,
conheço do Recurso em Sentido Estrito
e lhe dou
provimento
, para anular a decisão recorrida e afastar a prescrição virtual pela pena em perspectiva, determinando o retorno do feito à Comarca de origem para o seu normal processamento.

É como voto.

Belém/PA, 08 de maio de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025